Tribunal: TJDFT
Processo: 0740740-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. CONTRATO DE FACTORING. ENDOSSO CAMBIAL. INCLUSÃO DO ENDOSSANTE E DOS AVALISTAS NO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que excluiu o endossante e os avalistas do polo passivo da execução de título extrajudicial, cujo objeto são cinco duplicatas mercantis, tendo sido ajuizada pela empresa de factoring que recebeu os títulos por endosso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a transferência das duplicatas à empresa de factoring ocorreu por cessão de crédito ou por endosso cambial, a fim de determinar a responsabilidade do endossante e dos avalistas na execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A duplicata mercantil, apesar de causal no momento da emissão, adquire autonomia e abstração após o aceite e a circulação, impedindo a oposição de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a transferência de títulos a empresas de factoring pode ocorrer por endosso cambial, com todos os seus efeitos, incluindo a possibilidade de cobrança do crédito do devedor, do endossante e dos avalistas.
5. O endosso atribui ao endossatário o direito de exigir o pagamento tanto do devedor principal quanto do endossante e dos garantidores, diante da solidariedade entre os codevedores, conforme previsto nos artigos 15, § 1o, e 18, § 1o, da Lei no 5.474/1968.
6. O aval prestado posteriormente ao vencimento do título mantém os efeitos do aval concedido anteriormente, nos termos do artigo 900 do Código Civil.
7. A exclusão do endossante e dos avalistas do polo passivo da execução foi indevida, pois a circulação das duplicatas por endosso cambial legitima a cobrança contra todos os coobrigados.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/1968, arts. 15, § 1o, e 18, § 1o; Código Civil, art. 900.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.439.749/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.002.985/MG, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 15.04.2024, DJe 17.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1859760, 0704157-04.2022.8.07.0011, rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 08.05.2024, PJe 21.05.2024.
(Ive)